Tribunal: TJDFT
Processo: 0740233-60.2022.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em seu desfavor pela agravada – Peixoto &amp; Cavalcanti Advogados – rejeitara a impugnação à penhora que formulara sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para impugnar os parâmetros dos cálculos confeccionados pela agravada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. Como sustentação material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que a agravada deflagrara em seu desfavor cumprimento de sentença almejando forrar-se com o crédito que lhe fora assegurado pelo título executivo, correspondente aos honorários advocatícios de sucumbência, no valor de R$ 403.628,93 (quatrocentos e três mil, seiscentos e vinte e oito reais e noventa e três centavos). Sustentara que, durante o curso procedimental, fora determinada a penhora de locativos de sua titularidade e, regularmente intimada para manifestar sobre o ato constritivo, apresentara impugnação à penhora apontando equívoco na planilha de cálculos confeccionada pela agravada no tocante à utilização do INPC como indexador monetário. Registrara que a impugnação que formulara fora rejeitada sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para insurgir-se contra os parâmetros das contas elaboradas pela exequente. Defendera que aludida resolução merece reparos. Salientara que a planilha de cálculos exibida pela agravada não encontra ressonância no entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, que, durante o julgamento do Resp no 1.111.117/PR, realizado sob o rito dos recursos repetitivos, assentara que após a vigência do Código Civil de 2022 o percentual dos juros de mora deve ser calculado segundo a variação da taxa Selic, vedada sua incidência cumulativa com outro índice de atualização monetária. Assinalara que a questão relativa aos juros de mora e correção monetária constitui matéria de ordem pública, não sujeitando-se à preclusão, podendo ser analisada inclusive de ofício pelo juiz. Esclarecera que, nesse contexto, deve ser determinada a utilização da taxa Selic como índice dos juros moratórios e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo, devendo ser observada a orientação originária do Superior Tribunal de Justiça. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento se afigura correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Brasil 10 Empreendimentos Imobiliários, Administração de Imóveis próprios, Incorporadora e Construtora Ltda. em face da decisão que, nos autos do cumprimento provisório de sentença, posteriormente convertido em definitivo, manejado em seu desfavor pela agravada – Peixoto &amp; Cavalcanti Advogados – rejeitara a impugnação à penhora que formulara sob o fundamento de que encontra-se preclusa a oportunidade para impugnar os parâmetros dos cálculos confeccionados pela agravada. De seu turno, objetiva a agravante, mediante o recebimento do recurso com efeito suspensivo, o sobrestamento dos efeitos do decisório guerreado e, alfim, que seja conhecido e provido, determinando-se a aplicação da taxa Selic como índice dos juros de mora e da atualização monetária incidente sobre o débito exequendo. De acordo com o alinhado, o objeto deste agravo cinge-se à aferição da legitimidade da decisão interlocutória que rejeitara a manifestação formulada pela agravante defendendo a necessidade de aplicação da taxa referencial SELIC como fórmula de atualização e incremento do crédito executado, resolução empreendida sob o argumento de que a questão está acobertada pela preclusão. O objeto do agravo, em suma, reside na aferição se a fórmula de atualização e incremento do débito em execução está ou não sujeita à preclusão. Assim pontuada a matéria devolvida a reexame e delimitado o lastro invocado como apto a ensejar o acolhimento da pretensão reformatória que estampa, o desembaraço da questão não encerra dificuldades. Do cotejo dos autos do cumprimento de sentença sobeja inexorável que, de fato, a oportunidade para a agravante postular a aplicabilidade da taxa Selic como forma de atualização e incremento do crédito executado restara alcançada pela preclusão consumativa. Consoante o regramento procedimental, o excesso de execução deve ser alegado em sede de impugnação ao cumprimento de sentença, que, de sua vez, deve ser formulado após o transcurso do prazo para pagamento voluntário da obrigação, como se infere da regra albergada no estatuto processual civil que ora ser reproduz: “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação. § 1o Na impugnação, o executado poderá alegar: (...) V - excesso de execução ou cumulação indevida de execuções.” No caso, conquanto a agravante tenha formulado impugnação ao cumprimento de sentença[1], não insurgira-se contra a fórmula de atualização do crédito executado utilizada pela agravada, cingindo-se a defender a necessidade de caução e a exclusão da multa e dos honorários previstos no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, computados pela agravada ao apurar o crédito. Posteriormente, durante o curso processual, a agravante fora intimada[2] para manifestar-se sobre os derradeiros cálculos confeccionados pela agravada, acrescidos dos honorários de sucumbência fixados em sede recursal e dos encargos previsto no artigo 523, §1o, do Código de Processo Civil, e, mais uma vez, não formulara qualquer insurgência sobre a forma de atualização e incremento do débito de sua responsabilidade. Desse modo, o cumprimento de sentença tivera curso regular, havendo sido determinada a penhora de locativos de titularidade da agravante[3]. Intimada para manifestar-se sobre o ato constritivo, formulara a agravante, então, impugnação à penhora[4]. Contudo, ao invés de questionar a penhora, apontara exclusivamente equívoco na planilha de cálculos confeccionada pela agravada, proveniente da utilização do INPC como indexador monetário, sustentando que deveria ter aplicado a taxa Selic como forma de correção e aplicação dos juros de mora sobre o débito exequendo. Nesse contexto, fica patente que, de fato, encontra-se preclusa a oportunidade para a agravante insurgir-se contra os critérios de cálculos do crédito executado, conforme assentara o provimento guerreado que ora se transcreve[5]: “1. Por meio da petição de Id 137090500, o requerido apresentou impugnação à penhora sobre os aluguéis mensais devidos em razão de locação de imóvel. 2. Verifico, contudo, que o requerido objetiva oferecer impugnação aos parâmetros aplicados nos cálculos apresentados pelo credor, de modo que encontra-se preclusa a oportunidade de apreciar tais alegações. 3. Cumpre salientar que o requerido apresentou impugnação ao Cumprimento de Sentença (Id 70135734), a qual foi analisada e decidida por este Juízo (Id 73101532). 4. Preclusa, portanto, está a oportunidade de impugnar os cálculos apresentados pelo autor, motivo pelo qual rejeito a impugnação de Id 137090500, não havendo que se falar em suspensão da penhora de aluguéis. 5. Havendo a preclusão desta decisão ou não sendo conferido efeito suspensivo a eventual recurso, encaminhe-se a decisão com força de ofício constante ao Id 134888787 e aguarde-se o prazo mencionado no item 5 do julgado.” Alinhadas essas considerações, como cediço, o prazo para ofertar impugnação ao cumprimento de sentença, é de 15 (quinze) dias após o transcurso do prazo previsto no artigo 523 do estatuto processual, sem o pagamento voluntário, momento oportuno para se alegar o excesso de execução decorrente da fórmula equivocada de atualização do crédito executado. Na hipótese, a agravante formulara impugnação, não suscitando, contudo, excesso de execução, atraindo a incidência da preclusão consumativa, o que enseja o exaurimento da faculdade processual que a assistia de invocar equívoco nos critérios de atualização da dívida exequenda. A preclusão consumativa, como cediço, obsta que a parte, ao praticar o ato que lhe era assegurado, silencia sobre determinada matéria, tornando inviável que na sequência seja reprisada como se ainda em curso a oportunidade que a assistia. O que se infere dos autos, em verdade, é que a agravante reprisara questões afetas ao excesso de execução quando já acasteladas pelo manto da preclusão, à medida em que não agitadas oportunamente, não se afigurando legítima sua renovação em sede de impugnação à penhora. Em suma, ultrapassado o momento apropriado para a prática do ato, no caso através da impugnação, inviável que a executada reprise a faculdade que o assistia de denunciar a subsistência de excesso de execução por via transversa, alinhando impugnação à penhora com o viso de substituir a impugnação ao cumprimento de sentença que já havia formulado. O procedimento é legal e tecnicamente ordenado, sendo composto por atos e fases compartimentados e orientado pela preclusão, pois visa simplesmente assegurar a realização do direito, velando para que o processo siga sua vocação e caminhe com essa formatação, obstando o reprisamento de fases já ultrapassadas. Assim, operada a preclusão consumativa, inviável que a parte reprise a fase ultrapassada como forma de realizar a faculdade ou direito processual que não exercitara no tempo e momento apropriados (CPC, art. 507). Para Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery “(...) A preclusão envolve as partes, mas pode ocorrer, também, relativamente ao juiz, no sentido de que ao magistrado é imposto impedimento com a finalidade de que não possa mais julgar questão decidida. A doutrina faz referência a esse fenômeno denominando-o de preclusão pro judicato (...)”. Nesse mesmo sentido, confira-se a lição de Luiz Flávio Gomes e Alice Bianchini in RT 810/462: 7.1 De outra parte, que o instituto da preclusão alcança todos os sujeitos do processo (partes e juiz) já ninguém põe em dúvida. Essa é a lição, aliás, de Arruda Alvim, que destaca que a preclusão ‘atinge os três sujeitos do processo, ou seja, os sujeitos parciais e o sujeito imparcial’ (‘Dogmática jurídica e o novo Código de Processo Civil’, São Paulo, RePro 1/128). 7.2 No mesmo sentido, Chiovenda (apud Humberto Theodoro Júnior, ‘A preclusão no processo civil’, São Paulo, RT 784/19, nota 30, ano 90, fev. 2001) e Stefano Riccio (La preclusione processuale penale, Milano, Giuffrè, 1951, p. 100). 7.3 Se a preclusão, para as partes, atinge faculdades, quanto ao juiz vincula-se às questões decididas (cf. Ponte de Miranda, Comentários ao Código de Processo Civil, 1939, t. IV, p. 105; Ernani Fidélis dos Santos, Manual de direito processual civil, 3. ed., São Paulo, Saraiva, 1994, vol. 1, p. 498). 7.4 Inquestionavelmente, portanto, consoante o magistério de Antonio Vital Ramos de Vasconcelos, ‘além das partes, o juiz também está sujeito à incidência da preclusão, denominada pro judicato, isto em virtude do princípio bis de eadem re ne sit actio, interpretado no sentido comum de proibição de reproduzir uma demanda ou uma questão ao mesmo juiz que sobre elas já se haja pronunciado. Com efeito, com o pronunciamento acerca da questão o juiz presta a função jurisdicional devida, concluindo o que lhe competia. (...) Pouco importa que ao juiz não estivessem presentes, no momento da deliberação da matéria incidente, todos os argumentos concernentes à questão controvertida: basta tenham tido os litigantes a oportunidade de oferecer suas teses e debater suas razões’ (‘O pedido de reconsideração e a preclusividade das decisões judiciais’, São Paulo, RT 616/18). Quando não há nenhum inconformismo com a decisão proferida (por exemplo: decisão que anulou todos os atos instrutórios), opera-se a preclusão, inclusive pro judicato. Consequentemente, não é lícito ao juiz reapreciar a mesma matéria (já coberta com o manto da preclusão).” Em suma, a inércia da agravante em invocar excesso de execução decorrente do erro na fórmula de atualização do crédito executado no momento do aviamento da impugnação ao cumprimento de sentença que formulara obsta que, na sequência, reprise a faculdade que a assistia, agora sob a forma de impugnação à penhora, ventilando matéria que tinha como sua sede aludida impugnação. Aliás, a par da inviabilidade de reprisar a faculdade alcançada pela preclusão, a impugnação à penhora não se presta a substituir a impugnação ao cumprimento de sentença, somente sendo tolerado seu manejo para o aviamento de matérias relacionadas ao ato constritivo, não compreendendo, pois, arguição de excesso de execução. Demais disso, erro na fórmula de correção e incremento do débito, resultando em apuração em montante superior ao devido, encerra matéria atinada com excesso de execução, e, portanto, tem sua sede própria a impugnação. Ultrapassada essa fase, inviável que a devedora, sob o prisma de que a matéria descerra natureza pública, reprise a faculdade da qual não se valera. Ainda que encerre matéria de ordem pública, não está infensa à preclusão, pois compete à parte devedora, no momento apropriado, denunciar excesso no débito que a aflige. Silenciando, a preclusão não pode ser ignorada sob a invocação da natureza matéria que não ventilara. A par da preclusão da oportunidade para a agravante alegar o excesso do crédito executado, sobeja inexorável a impropriedade do instrumento que elegera com a finalidade de suscitara a matéria individualizada. Deve ser registrado, a título meramente ilustrativo, que a sentença que aparelha o cumprimento de sentença fixara que o crédito executado deve ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora, como se infere do dispositivo[6] abaixo reproduzido: “Ante o exposto, rejeito os embargos monitórios e julgo o pedido formulado na inicial PROCEDENTE para declarar constituído título executivo judicial em benefício do autor no valor não atualizado de R$ 1.414.593,73 (um milhão, quatrocentos e catorze mil, quinhentos e noventa e três reais e setenta e três centavos). Sobre tal quantia incidirá juros de mora 1% ao mês a contar da data da citação, pois os cheques não foram apresentados à instituição financeira sacada. Incidirá ainda correção monetária calculada pelo INPC a contar da data de emissão de cada um dos cheques.” Aludida resolução fora preservada incólume, porquanto fora rejeitado o apelo manejado pela ora agravante[7]. Considerando que essa resolução transitara em julgado[8], não sobeja possível a alteração da fórmula fixada, sob pena de violação à coisa julgada. É que os parâmetros de atualização e incremento do débito exequendo fixado pelo título executivo foram demarcados, vindo a sentença exequenda a transitar em julgado naqueles termos. Diante do decidido, em caráter definitivo, aperfeiçoada a coisa julgada, as alterações havidas na jurisprudência subsequentemente e as teses firmadas são irrelevantes, pois não podem alcançar a coisa julgada aperfeiçoada, somente se aplicando o entendimento firmado aos casos ainda pendentes de julgamento. Ou seja, a par da preclusão consumativa, a fórmula de atualização do crédito executado, que não adotara a Taxa Selic, fora definitivamente firmada pela coisa julgada, que, por conseguinte, se tornara imutável. Sob essa realidade resplandece que a rediscussão do índice de correção monetária aplicável ao crédito é descabida, porquanto já fora a matéria debatida e resolvida, sob o pálio do contraditório efetivo, no qual fora assegurado aos litigantes a oportunidade de rediscutirem a matéria mediante o manejo dos recursos cabíveis, devendo, portanto se sujeitarem ao efeito de imutabilidade conferido ao decisório pela coisa julgada. Delineado os contornos do título judicial e esclarecido o critério para a recomposição monetária dos valores da condenação dele decorrentes, o cumprimento de sentença deve observar fielmente o que fora decidido, sob pena de ofender-se a cristalização da coisa julgada e desestabilizar a segurança jurídica, que é corolário do Estado de Direito (Rechtsstaat), porquanto mecanismo de tutela contra as mudanças de posições jurídicas e protetora da confiança na estabilidade das decisões judiciais. Esse entendimento encontra respaldo no posicionamento que é perfilhado pela colenda Corte Superior de Justiça sobre a questão, conforme asseguram os arestos adiante ementados: “ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DOS CRITÉRIOS FIXADOS NO TÍTULO EXECUTIVO. COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia coisa julgada. 2. Somente se admite a alteração de título executivo judicial quando evidenciada a ocorrência de erro material, consubstanciado no equívoco evidente, o que, contudo, não configura a hipótese dos autos. 3. Ademais, o Tribunal de origem consignou que a reestruturação da carreira promovida pela Lei 11.355/2006 não alcança a parcela salarial objeto da presente execução, que tem natureza pessoal e já havia sido incorporada à remuneração da exequente. Contudo, a recorrente não cuidou de rebater tal fundamentação como lhe competia, o que faz incidir, no ponto, o disposto na Súmula 283/STF. 4. Agravo Regimental desprovido.” (STJ. AgRg no REsp 1482192/PB. 1o Turma. Relator Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO. Julgado em 05/11/2015. DJe 16/11/2015.) “PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. APLICAÇÃO DO ART. 144 DA LEI 8.213/1991. NÃO PREVISÃO NO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL EXEQUENDO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. A pretensão em ver determinada a aplicação do art. 144 da Lei 8.213/1991 viola a coisa julgada. Isto porque, a execução de título judicial deve ser realizada nos exatos termos da condenação exposta na sentença transitada em julgado, sendo defeso ao juízo da execução rediscutir os critérios claramente fixados do título executivo, sob pena de violação à garantia da coisa julgada. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ. AgRg no REsp 1324813/SC. 2a Turma. Relator Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES. Julgado em 02/08/2012. DJe 09/08/2012) Em idêntico sentido é pacífico o entendimento firmado por esta Corte de Justiça, que reconhecendo a subordinação do juiz à imutabilidade das decisões resolvidas com imutabilidade, prestigia o instituto da preclusão pro judicato. Confira-se: “CIVIL. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS. EXCESSO DE EXECUÇÃO. INOBSERVÂNCIA DO TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. SENTENÇA TRÂNSITA EM JULGADO. IMUTABILIDADE. FIXAÇÃO DE MARCO INICIAL PARA INCIDÊNCIA DA CORREÇÃO MONETÁRIA DIVERSO DO QUE CONSTA DO TÍTULO EXECUTIVO. IMPOSSIBILIDADE. 01.A execução, que ensejou os embargos objeto da apelação, se faz instruída com título executivo judicial, razão pela qual não há como rediscutir ou revolver a matéria debatida no processo de conhecimento. 02. Exibindo o título executivo judicial marco certo e determinado para que tenha início a incidência da correção monetária, ainda que a decisão se apresente destoante da melhor orientação, não pode o julgador singular determinar marco diverso, pena de afronta à coisa julgada material, que não pode ser modificada por meio de embargos à execução. 03. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada em parte.” (TJDFT. 20070110850643APC. 4a Turma Cível. Relator Desembargador JOÃO BATISTA TEIXEIRA. Revisor Desembargador SÉRGIO BITTENCOURT. Julgado em 13/05/2009. Publicado no DJE de 20/05/2009, Pág.: 130) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. INDICAÇÃO DE BEM À PENHORA PELA DEVEDORA. DECISÃO JUDICIAL FAVORÁVEL. TRÂNSITO EM JULGADO. CUMPRIMENTO OBRIGATÓRIO. Assegurada à devedora a oportunidade de ter sua indicação de bens à penhora por decisão judicial transitada em julgado, não é dado rediscutir ou rever tal determinação. Opera-se a preclusão pro judicato, pela qual o juiz não pode decidir novamente no processo a mesma matéria (CPC, art. 471: ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’). Recurso conhecido e provido, maioria.’” (Acórdão no 618505, 20120020129460AGI, Relator WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 2a Turma Cível, julgado em 18/07/2012, DJ 17/09/2012 p. 88) “CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - DECISÃO QUE REABRE QUESTÃO JÁ DECIDIDA TRANSITADA EM JULGADO - PRECLUSÃO PRO JUDICATO - RECURSO PROVIDO. 1 - O art. 471 do CPC estabelece a preclusão pro judicato, determinando que "nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide [...].’, da mesma forma que o art. 473 do Código de Processo Civil determina que "é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.’ (...)” (Acórdão n. 611933, 20120020127038AGI, Relator LECIR MANOEL DA LUZ, 1a Turma Cível, julgado em 15/08/2012, DJ 13/09/2012 p. 77) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. SENTENÇA. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. DETERMINAÇÃO DE APRESETAÇÃO DO CONTRATO ORIGINAL. FIXAÇÃO DE MULTA DIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO INTEGRAL DA SENTENÇA. JUNTADA DE CÓPIA DO DOCUMENTO. DECISÃO INTERLOCUTÓRIA DANDO POR CUMPRIDA A OBRIGAÇÃO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. EXECUÇÃO DAS ASTREINTES. ADMISSÃO. REEXAME DE QUESTÃO DECIDIDA ANTERIORMENTE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PROVIDO. 1. Se opta a parte por conformar-se com o decisum, a ela é defeso discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão, nos termos do art. 473 do CPC. A não interposição de recurso próprio para combater a decisão torna precluso o direito da parte de ver a questão reapreciada. 2. Quanto ao julgador, excetuando-se as restritas hipóteses de erro material, daquelas que ensejam os embargos declaratórios, bem como na hipótese dos embargos infringentes para o próprio juiz da causa (art. 34 da Lei n.o 6.830/80) e a circunstância prevista no artigo 296 do Código de Processo Civil, não pode ele, por ato próprio ou por ato de juiz de mesma hierarquia, revogar, modificar ou desconstituir suas decisões. 3. É próprio das decisões interlocutórias o juízo de retratação, mas a interpretação desta faculdade não pode ser alargada a ponto de se chancelar a instabilidade das relações jurídicas. 4. O art. 471 do Código de Processo Civil explicita a repercussão concreta no mundo jurídico da coisa julgada material ou imutabilidade dos efeitos naturais das decisões judiciais, que é a impossibilidade de o juiz da causa, ou outro qualquer, voltar a apreciar o pedido já decidido relativamente a uma lide. 5. Há, em relação a todas as decisões processuais, a chamada preclusão pro judicato, segundo a qual, com ou sem solução de mérito, ‘nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas, relativas à mesma lide’ (art. 471). Somente pelas vias recursais próprias, e no devido tempo e forma da lei, é que se pode provocar a revisão e a reforma das decisões judiciais.” (Acórdão no 350147, 20090020020078AGI, Relator LÉCIO RESENDE, 1a Turma Cível, julgado em 01/04/2009, DJ 13/04/2009 p. 69) “A eficácia preclusiva da coisa julgada reveste o título judicial do caráter da indiscutibilidade e da imutabilidade, não se permitindo novas discussões a respeito das decisões decididas em torno da mesma lide.” (Acórdão no 294248, 20070020117503AGI, Relator HAYDEVALDA SAMPAIO, 5a Turma Cível, julgado em 07/02/2008, DJ 19/02/2008 p. 1911) “AGRAVO DE INSTRUMENTO. COISA JULGADA CARACTERIZADA. 1. A coisa julgada foi criada pelo ordenamento jurídico a fim de se conferir imutabilidade às decisões judiciais, instituto que, na legislação pátria, está alçado à categoria de garantia fundamental, previsto no artigo 5o, inciso XXXVI da Constituição Federal de 1988. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido.” (Acórdão no 536032, 20110020116681AGI, Relator ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO, 6a Turma Cível, julgado em 14/09/2011, DJ 22/09/2011 p. 171) Ou seja, a fórmula de correção do crédito executado restara estratificada, posto que não questionada no momento apropriado.. Não sobeja possível se ignorar o decidido, aplicando indexador diverso e destoante da regulação legal, ficando patente que a decisão agravada não merece reparo. A argumentação desenvolvida pela agravante, confrontada com o estampado no título judicial e com a preclusão que se operara sobre a faculdade que a assistia de denunciar excesso de execução, carece, pois, de verossimilhança, obstando a concessão do efeito suspensivo almejado. Esteado nos argumentos alinhavados, indefiro o efeito suspensivo ativo almejado. Comunique-se ao ilustrado prolator do provimento arrostado. Expedida a diligência, à agravada para, querendo, contrarrazoar este agravo no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2022. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 70135734 - Pág. 1/11 (fls. 272/282) – ação principal. [2] - ID Num. 87394213 - Pág. 1 (fl. 661) – ação principal. [3] - ID Num. 134888787 - Pág. 1 (fl. 969) – ação principal. [4] - ID Num. 137090500 - Pág. 1/17 (fls. 1086/1102) – ação principal. [5] - ID Num. 140976004 - Pág. 1 (fl. 1134) – ação principal. [6] - ID Num. 10783637 - Pág. 4 (fl. 92) – ação principal. [7] - ID Num. 67099536 - Pág. 2 (fl. 176) – ação principal. [8] - ID Num. 107935660 - Pág. 7/10 (fls. 788/791) – ação principal.